Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015045-15.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO - CPF: 604.126.231-53 (RECORRIDO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que tal causa extintiva da punibilidade não encontra amparo na legislação vigente e está expressamente vedada pela inteligência da Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0016214-35.2015.8.11.0042, que reconheceu a prescrição em perspectiva da pena e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade do acusado
Jean Carlos Alves de Lara Pinto
pela prática do ilícito insculpido no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o reconhecimento da prescrição antecipada da pena, com base na provável fixação da reprimenda, configura excesso de suposição, violando o devido processo legal.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o regular prosseguimento da ação penal (98862519).

Nas suas contrarrazões, a defesa sustentou o acerto da decisão hostilizada, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 98862527).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 98862523).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 102450464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 14 de junho de 2015, por volta das 17h50min, na rodovia BR 364, km 387, o acusado
Jean Carlos Alves de Lara Pinto
portava a arma de fogo tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, n. de série KPG04715, com onze munições do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, Policiais Rodoviários em fiscalização de rotina fizeram a abordagem ao veículo GM S10, placa NPE-5082, conduzido pelo denunciado, e encontraram em seu interior uma arma de fogo tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, no de série KPG04715, com onze munições do mesmo calibre, todas no carregador e intactas, razão pela qual foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Interrogado, o denunciado se reservou no direito de permanecer calado e somente prestar esclarecimento em juízo (fls. 09/10).

O denunciado foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança (fls. 19/20).

O laudo pericial no 2.3.2015.18647-01 atesta que a arma de fogo apreendida e as respectivas munições apresentam funcionamento normal de seus mecanismos, mostrando-se eficientes para produzir disparos e causar lesões fatais (fls. 31/35) (...)
” (Id. 98862514).

Diante desses fatos, o acusado Jean Carlos Alves de Lara Pinto foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

A denúncia foi recebida no dia
9.5.2016
(Id. 98862515, pp. 1-3).

O acusado foi citado pessoalmente (Id. 98862515, pp. 4) e apresentou resposta à acusação (Id. (Id. 98862515, pp. 10-11).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas da defesa. O Ministério Público insistiu na oitiva dos policiais rodoviários federais arrolados na denúncia e a defesa insistiu na oitiva da testemunha faltante (Id. 98862515, pp. 46-47).

No entanto, antes da realização da audiência de instrução e julgamento em continuidade, o magistrado singular reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, tomando como parâmetro uma perspectiva da pena imposta em caso de eventual condenação, e
declarou a extinção da punibilidade do réu pela prescrição virtual (Id. 98862517).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, destacando a impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada da pena, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença e, consequentemente, o prosseguimento da ação penal.

Inicialmente, registro que, não obstante a ausência de previsão legal, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, a doutrina e jurisprudência pátria criaram uma hipótese de prescrição da pretensão punitiva, denominada prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela aludida tese, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena, conforme se infere do enunciado da súmula n. 438,
in
verbis
:

“
438.
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Ademais, tal entendimento foi ratificado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, submetido ao regime de repercussão geral:

“
AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada
, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.
” (STF; RE 602527 RG-QO; Relator Ministro Cezar Peluso; Julgamento 19.11.2009, Repercussão Geral - Mérito DJe n. 237, publicado em 18.12.2009) – negritei.

Assim, fica clarividente que a prescrição virtual ou antecipada da pena foi rechaçada pelos tribunais superiores, na medida em que não encontra respaldo legal, situação que, por certo, fere o princípio da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio firmou-se o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça, senão veja-se:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente
”

(TJMT – Apelação N.U 1009530-96.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 13.9.2021)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES STF – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. É inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” (TJMT – Apelação N.U 1009139-44.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 31.8.2021).

Dessa forma, imperioso assinalar que os fundamentos contidos na sentença se mostraram inválidos e insuficientes para a extinção da punibilidade do agente, pois, embora o magistrado singular tenha aduzido a certeza quanto à fixação de pena não superior a 2 anos, certo é que apenas promoveu um prognóstico acerca da reprimenda que poderá ser imposta na sentença condenatória final.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença fustigada por ofensa ao princípio da legalidade, determinado a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021